Tribunal: TJDFT
Processo: 0733048-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de modificação de regime de convivência ajuizada pelo genitor. Realização de estudo psicossocial. Necessidade. Princípio da Proteção Integral. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. A sentença combatida considerou o estudo psicossocial desnecessário e julgou improcedente o pedido de ampliação do regime de convivência paterna feito pelo genitor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do regime de convivência outrora estabelecido, sem a realização da avaliação psicossocial, caracteriza cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. Não se olvida que a prova é destinada ao magistrado, cabendo a ele a análise da conveniência e necessidade de sua produção, porém, o presente caso recomenda, pelo menos, a realização do estudo psicossocial por setor competente deste Tribunal, pois será elaborado por profissional com técnica adequada, mediante a realização de entrevistas e observações, que melhor apuraram as circunstâncias que norteiam a hipótese, com a devida atenção aos ditames do Princípio da Proteção Integral.
IV. Dispositivo
4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida.Sentença cassada.